Tribunal: TJDFT
Processo: 0720758-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATINGIMENTO DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS RETIRANTES. POSSIBILIDADE. FACULDADE DA PARTE CREDORA. DIREITO DE REGRESSO DO SÓCIO REMANESCENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há que se falar em perigo de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo quando a desconsideração da personalidade jurídica ocorreu em 2011 e desde então nenhum patrimônio do sócio foi encontrado para satisfazer o crédito perseguido.

2. Com a desconsideração da personalidade jurídica, em regra, atinge-se o patrimônio dos sócios constantes dos registros da empresa nos órgãos pertinentes. Embora seja possível o atingimento do patrimônio dos sócios retirantes, se a parte credora exerce a faculdade de perseguir o crédito somente em face de um dos devedores solidários, a teor do artigo 275 do Código Civil, resta assegurado o posterior direito de regresso dele em face dos demais.

3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.